Tribunal: STF
Processo: ARE 1339374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. LEI Nº 13.326/16. MUDANÇA DE REMUNERAÇÃO PARA SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO NO PERCENTUAL DE 5%. IRREDUTIBILIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento de reajuste linear no percentual de 5% (cinco por cento), a partir de janeiro de 2017, concedido pela Lei n. 13.326/16.



    Na hipótese, mostra-se escorreita a sentença recorrida, visto que a própria recorrente apresenta em suas razões recursais, fls. 06/07, tabela comparativa de rendimentos pagos a integrantes de mesma carreira da demandante –Especialista/Classe B/Padrão V, da qual é possível depreender que os valores pagos a título de subsídio são idênticos, no caso, R$19.541,88 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), não havendo se falar em irredutibilidade remuneratória ou violação ao princípio da isonomia.



    Com efeito, trata-se de caso de absorção de parte das parcelas pagas a título de anuênio e/ou VPNI, referidas no contracheque do autor antes da alteração da forma de remuneração trazida pela Lei n. 13.326/16, que, em razão de correção na tabela remuneratória da categoria, passou a perceber parcela complementar de subsídio; permanecendo, assim, inalterados os valores totais recebidos pela parte autora, tanto na forma de vencimentos (competência dez/16), como na de subsídio (competência jan/17), em conformidade com os art. 17 e 18 da Lei n. 13.326/16, os quais dispõem:



    Art. 17. A aplicação das disposições desta Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. (grifo nosso)



    Art. 18. Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou de pensão em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei aos servidores integrantes das carreiras de que tratam os incisos I a XXIII do caput do art. 12, eventual diferença será paga a título de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos, das carreiras ou das remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou de vantagem de qualquer natureza ou da implantação dos valores constantes dos Anexos XXVIII e XXIX desta Lei.(grifo nosso)



    Destarte, constatado que não há qualquer diferença remuneratória no tocante ao valor pago a título de subsídio aos servidores que compõem igual carreira/classe/padrão do órgão ao qual está vinculado o autor, nega-se provimento ao recurso. Sentença mantida. Recurso desprovido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente